Tribunal: TJMT
Processo: 1019188-81.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019188-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JANETH MARTINS CASTANHO - CPF: 791.987.401-72 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

—
DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL
.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que “
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (STJ, REsp 1274466/SC).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá

contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração, que em liquidação de sentença prolatada nos autos da
ação ordinária
proposta por
Janeth Martins Castanho
, determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo agravante.

Assegura que “
o perito foi nomeado, com honorários fixados pelo magistrado, para pagamento pelo Município de Cuiabá no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), sem ter aberto prazo para oitiva deste ente público
”. Logo, nula é a decisão por ofensa ao artigo 465, § 3º, do Código de Processo Civil.

Assevera q

Assevera que “
não deu causa a nomeação do perito [...] não se manteve inerte apresentando todos os documentos elucidativos
”, bem como que “
quem se manteve inerte e requereu a perícia foi a parte autora, devendo esta arcar com o pagamento da perícia, seja por ter sido a mesma que requereu, seja por ter sido a mesma que deu causa a nomeação de ofício de perito por ter se mantido inerte
”.

Afiança que não é aplicável o entendimento firmado no REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, visto que nele “
já havia a definição de quem foi o vencedor e o vencido, o que não ocorre nos casos de unidade real de valor vislumbrando assim de forma clara que no presente caso há um distinguishing, não se aplicando as razões de decidir do citado recurso especial.
”.

Afirma que “
a perícia em questão ou deveria ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá, de forma antecipada, já que a perícia foi solicitada pela parte autora e não pelo ente público que, inclusive, dispensou os cálculos judiciais.
”.

Requer a concessão de prazo razoável para apresentar “
parecer elucidativo, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil
”, bem como que seja “
anulada a parte da decisão que atribuiu ao Município de Cuiabá a obrigação de custeio sozinho dos honorários periciais
”.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo, quanto à fixação, de ofício, do valor dos honorários periciais (Id. 75630469).

Não há contrarrazões (Id. 87645453).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 91171480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta imprescindível a realização de perícia.

Desta feita, nomeio como perito judicial o contador Gerson Fanaia Pereira, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, apto 1502 – Ed América do Norte – Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3º do CPC, independentemente de compromisso.

Caso não tenha sido oportunizado anteriormente às pares, faculta-se a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico (artigo 465, § 1º, do CPC). Prazo: 15 dias.

[...]

Desde logo arbitro honorários periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Intimem-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1º e 3º, do CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento na forma do artigo 470, inciso I, do CPC.

Considerando que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (STJ, Tema 871), intime-se a parte executada para depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos complementares pelas partes, intime-se o perito para apresentar o laudo em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentando o laudo, intime-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

Intime-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0503535-46.2015.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 35549685 – fls. 1/3).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração:

No caso em estudo, verifico que não foi apontado qualquer vício a ser sanado. Na verdade, a embargante manifestou sua discordância com os termos da decisão pretendendo sua modificação. Toda sua argumentação visa a rediscussão mérito da decisão, sem demonstrar quaisquer vícios no decisum, mas sim seu inconformismo com as razões de decidir, posto que este juízo posicionou-se de maneira diversa da pretendida pela requerente.

Nesse sentido, os seguintes arestos ora compilados:

Desta forma, se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria, por mero descontentamento das razões de decidir.

Com tais considerações, rejeito os embargos de declaração. Logo, mantenho incólume a decisão objurgada.

Cumpra-se conforme determinado na decisão retro. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0503535-46.2015.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 36678740).

No voto do relator dos autos da apelação/remessa necessária n
º
0503535-46.2015.8.11.0041, está assentado:

[...] Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i) determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 0503535-46.2015.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 22174530 – fls. 9).

Nele, está bem explicitado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Daí decorrente, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros Reais para unidade real de valor, previsto na Lei n
º
8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedido das partes e sim por determinação de ofício.

Nada obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, visto que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:

[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.

(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.

(1.3) ‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Permanece hígido o entendimento:

[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]

Aliás, anoto que, em relação à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]

[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014). [com itálico no original]

Portanto, inaplicável o disposto no artigo 91, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como inaplicável ainda, o artigo 95 do mesmo Código: “
Cada parte adiantará remuneração do assistente técnico que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.

Além disso, não procede a alegação de que não foi intimado para se manifestar acerca da nomeação de perito e valor fixado em honorários periciais, pois houve a determinação consoante o artigo 465, § 3
º
do Código de Processo Civil na própria decisão agravada:

[...] Intimem-se as partes para os fins do art. 465, §§ 1
º
e 3
º
, do Código de Processo Civil, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do art. 470, I, do CPC (Código de Processo Civil). [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 0503535-46.2015.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 35549685).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021